Tribunal: TJSP
Processo: 2060157-07.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CARGOS EM COMISSÃO – Declarada a inconstitucionalidade das expressões "Assessor Especial da Presidência", "Diretor Administrativo" e "Diretor Legislativo", constantes nos Anexos I e VII, da Resolução no 335, de 1o de dezembro de 2018, da Câmara Municipal de Presidente Prudente. AUSÊNCIA DO LIAME DE ESPECIAL CONFIANÇA – Atribuições que expõem funções técnicas e burocráticas - Afronta ao artigo

Ementa:
CARGOS EM COMISSÃO – Declarada a inconstitucionalidade das expressões "Assessor Especial da Presidência", "Diretor Administrativo" e "Diretor Legislativo", constantes nos Anexos I e VII, da Resolução no 335, de 1o de dezembro de 2018, da Câmara Municipal de Presidente Prudente. AUSÊNCIA DO LIAME DE ESPECIAL CONFIANÇA – Atribuições que expõem funções técnicas e burocráticas - Afronta ao artigo 37, inciso V, da CRFB, e 115, inciso V, da Constituição Bandeirante - A interpretação, in casu, não precisa se afastar da meramente gramatical. Somente será lícita a criação de cargos em comissão caso estes se destinem às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A mens legis é a de ter o concurso público como regra (o que também é exposto pelo artigo 37, inciso II, da CRFB). Não por outra razão o dispositivo que limita a regra geral não deve ser interpretado de modo expansivo.
Conclui-se que, ausente a necessária relação de especial confiança e ausente a função de direção, chefia e assessoramento, os cargos em questão hão de seguir a regra geral e seu preenchimento, por imposição constitucional, será feito por funcionário, ingresso por meio de concurso público.
A questão, outrossim, está posta em julgado havido com repercussão geral, tornado "Tema" com propositura clara e abrangente. Trata-se do Tema 1010, que carrega a seguinte tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcial procedente, preservando-se os cargos de Diretor de Comunicação Institucional e de Assessor Parlamentar.
Com relação ao cargo de Diretor de Comunicação Institucional, verifica-se que as suas atribuições são adequadas aos cargos de provimento em comissão, sendo nítida a necessidade de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, especialmente levando em conta que a comunicação das ações do Legislativo deve seguir as diretrizes governamentais.
No que diz respeito ao cargo de Assessor Parlamentar, este exerce suas atividades em absoluto alinhamento com as diretrizes do agente político, não havendo como se repelir a necessária fidúcia para aquele a quem são outorgadas atribuições inerentes à assistência direta do agente político. Neste caso, o alinhamento do servidor às políticas adotadas pelo agente (Vereador) é imprescindível, o que redunda na necessidade de confiança. Compreendo, pois, que as atribuições do cargo de assessor parlamentar mostram-se compatíveis com o provimento em comissão.
Ação julgada parcialmente procedente.
Declarações de nulificação operadas com modulação de 120 dias da data de julgamento desta Ação, observada a irrepetibilidade do percebido.